Tribunal: TJSP
Processo: 1004633-82.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Honorários contratuais recebidos na ação em que o Autor laborou juntamente com o Réu. Pedido de 50% dos valores. Ausência de cerceamento de defesa. Cabe ao Magistrado, na condição de destinatário das provas que servem para formar o seu convencimento, mensurar a pertinência e relevância de sua produção, descartando a produção das provas valoradas como inúteis ao

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Honorários contratuais recebidos na ação em que o Autor laborou juntamente com o Réu. Pedido de 50% dos valores. Ausência de cerceamento de defesa. Cabe ao Magistrado, na condição de destinatário das provas que servem para formar o seu convencimento, mensurar a pertinência e relevância de sua produção, descartando a produção das provas valoradas como inúteis ao deslinde do feito, consoante disposição do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A revogação da procuração não tem o condão de obstar o ex-procurador a realizar a cobrança dos honorários contratuais. Sentença que aplicou a divisão sobre a metade do valor, que já havia sido atribuído como valor da ação. Alteração da decisão para que a divisão recaia sobre o valor total dos honorários contratuais, mantido na proporção de um terço do valor, até mesmo por ter o Autor se desligado da parceria antes do término da demanda. Decisão reformada. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.